Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos, sob a justificativa de corrigir suposto error in judicando, consistente em equívoco na análise do substrato fático que respaldou o resultado da demanda. Repisa a mesma base argumentativa já afastada pelo presente acórdão embargado, qual seja, a inexistência de erro no Código Swift de transferência internacional, considerando que o Código BRASBRRJXXX é o código Swift de Brasília, conforme sítio eletrônico da instituição responsável pelas transações internacionais com Código Swift: https://swifty.codes/swift/brasbrrjxxx/.
4. De início, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
5. Prosseguindo, sem razão ao embargante. Consoante item 5, do acórdão embargado, verifica-se o cristalino afastamento da tese do embargante, inclusive, fazendo-se remissão aos itens do outro acórdão embargado em que expostas as razões de decidir. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Por fim, observando a reiteração dos embargos de declaração, sem qualquer ampliação fático-jurídica da discussão, tenho por protelatórios os presentes, motivo pelo qual condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à parte autora/embargada, pro rata, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.